Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-35.2019.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-35.2019.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DIOENE DE OLIVEIRA DOS REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
CID MATIAS DE AMORIM, JAILZA FRANCO GADELHA, NADIELSON BARBOSA DA FRANCA

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM REDE ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO E DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM GRAU RECURSAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes Autor e Coelba e petição incidental do Município Réu em face de acórdão que negou provimento à apelação da Concessionária, mantendo a condenação solidária dos Réus ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de choque elétrico sofrido pelo Autor em obra próxima à rede de alta tensão.

II. Questão em discussão

2. Discussão sobre a legitimidade passiva do Município (matéria de ordem pública); alegação de vícios quanto aos índices de correção monetária/juros e prequestionamento pela Concessionária; e omissão quanto à majoração de honorários recursais alegada pelo Autor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município via petição incidental confunde-se com o mérito da responsabilidade civil por omissão na fiscalização do uso do solo urbano, matéria já exaustivamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias, operando-se a preclusão. Rejeição da tese de que a fiscalização caberia exclusivamente à ANEEL, dada a competência municipal para ordenamento urbano.

4. Os Embargos da Concessionária não apontam vícios reais (omissão, contradição ou obscuridade), mas sim inconformismo com o resultado do julgamento e com os parâmetros de atualização monetária fixados em conformidade com a legislação (EC 113/2021) e jurisprudência (Súmulas 54 e 362 do STJ). Prequestionamento ficto admitido (art. 1.025, CPC).

5. Verificada omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais obrigatórios diante do desprovimento do recurso da parte adversa. Necessidade de majoração da verba honorária em favor do patrono do autor.

IV. Dispositivo e tese

6. Petição do Município rejeitada. Embargos da Concessionária rejeitados. Embargos do Autor acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária do Município por omissão na fiscalização de obras irregulares sob redes de alta tensão, uma vez decidida no mérito, não pode ser revista a pretexto de ilegitimidade passiva em fase pós-julgamento de apelação. 2. O desprovimento do recurso de apelação enseja a majoração automática dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º 8000368-35.2019.8.05.0245, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU, ACOLHER AS RAZÕES DO AUTOR E REJEITAR O PEDIDO INCIDENTAL DO SEGUNDO REQUERIDO e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador 26 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator